Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada, centradas, nas palavras por ele aviadas, na não apreciação dos seguintes aspectos: (a) “reincidência” da empresa requerida; (b) empresa nenhuma do DF embarca passageiros sem o valor do frete estar devidamente quitado; (c) seu funcionário, réu também neste processo, se deslocou a empresa do autor e deixou a metade do valor do frete faltando R$ 500,00 (quinhentos reais), chegou a ora do embarque mais uma vez estes ínclitos Julgadores se omitem pois faltaram ao embarque onde deveriam pagar a segunda parte, conferir o ônibus, para agora não dizer que já estava sujo ou mal cheiroso, como desculpa; (d) foi aceito as declarações do estagiário que precisa se formar, do pai de uma das atletas, o que não é normal aceitarem tais testemunhas, conforme consta na sentença recorrida usado centenariamente que afirmam que queria ver o Requerente perder a ação; (e) o réu, enganou o Governo do Distrito Federal e agora induziu a erro (três) Julgadores, pois na intenção de não pagar aquilo que recebeu do GDF, pois não tinham Ônibus para atender o governo mais mesmo assim ganhou a LICITAÇÃO, infringindo assim o artigo 171 do CPC; (f) embarque ainda em Brasília o Réu faltou com a única e exclusiva intenção não repassar o valor completo da viagem, o combustível e a alimentação dos motoristas e é praxe até pedir o desembarque dos passageiros, porem a requerente teve confiança em seu parceiro que tem fama de caloteiro no meio das empresas de ônibus; (g) não depositaram durante o deslocamento o valor para cobrir estas despesas conforme promessas inclusive no Watt Zap, portanto mais uma vez enganaram a empresa ora requerente, infringindo mais uma vez o Art. 171 do CPC; (h) Este procurador juntamente com o Requerente fez um estudo e apresentou neste Juízo, afirmando que a duração da viagem de ônibus é de 8 hs e 30 minutos, no entanto por pura OMISSÃO, Juiz de primeiro Grau e agora o Eminente Relator insiste em afirmar em sua r. Relatório que a viagem deveria ter demorado 5 horas ou menos, pois foi o motivo da discussão entre a Empresa Requerente e a professora; (i) a empresa requerente cumpriu o horário previsto só parando para abastecer e completar a água uma vez só, a segunda vez já foi para o almoço, pois conhecemos àquela BR e o local partindo de Brasília foi exatamente aquele em que todos almoçaram, ali também é praxe o motorista olhar a água o óleo e completar se fosse preciso, não pode e não deve a não ser se for por omissão ou o olhar de um parente ou um estagiário afirmar que só parou para almoçar porque o ônibus estava com defeito; (j) o Réu a afirmar que o serviço não foi a contento e por isso deve receber a r. SENTENÇA contrária a realidade, foi levantado todas estas questões, conforme a lei determina, porém, tal contestação sequer foi apreciada pelo juiz de primeiro grau e agora com o eminente Relator; (l) não considerada a contestação, preliminar e fartos documentos originais acostados aos autos pela embargante bem como quase 1 hora de conversa no watZaap, em manifesta afronta encontram-se em face dos dispositivos de Lei Federal, notadamente os artigos 7o, 8o, 9o, 10o, 337, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC/2015. 23.; (m) o ônibus que substituiu a viagem para Maringá não era inferior e sim superior inclusive o seu preço final para a Requerida pagar na volta; (n) O ônibus da empresa foi e voltou sem nenhum problema e isso é declaração do Réu; (o) A má qualidade para Uberaba, foi prestado na volta por outro ônibus, denunciado porém passou desapercebido por omissão, que haviam comprado em são Paulo articulando na frente dos ínclitos Julgadores pois era completamente uma má prestação do serviço, pois não tinha ANTT, DETRAN, PRF, não era de nenhuma empresa, nem mesmo do Réu ; (p) e porque não chegou em 5 horas mas em 8 porém ficou comprovado que o horário de viagem de Brasília/Uberaba de ônibus é de 8 horas, portanto a omissão dos ínclitos julgadores é que não querem aceitar que não teve atraso na viagem; (q) o ônibus legal da Recorrente voltou atrás da comitiva vazio, não apresentou qualquer defeito e nem teve denúncia por parte dos Pais, alunos ou professora Estagiário, Porque? porque comprovadamente tudo foi armado para que não pagassem a totalidade da obrigação.

II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário. que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: compensação razoável dos valores, diante das específicas circunstâncias do caso concreto, detidamente analisadas nos itens V, VI, VII e VIII da ementa originária.

III. No ponto, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

IV. E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação (Precedente: TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1209989, DJe 28.10.2019.

V. No mais, não foi colacionada qualquer evidência a afastar a idoneidade das testemunhas inquiridas em juízo, as quais, aparentemente, não teriam sido contraditadas a tempo e modo.

VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

IX. Improvidos os embargos declaratórios.